Tribunal: CARF
Processo: 10875.723577/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.723577/2012-08
ACÓRDÃO
1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU CANTINHO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
ATO DECLATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma
do Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Ato Declaratório Executivo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
2
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Guarulhos/SP no 800008, 10.09.2012, com
efeitos a partir de 01.01.2013, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 06-
08:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea
"d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011:
Nome Empresarial: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU CANTINHO LTDA
Número de Inscrição no CNPJ: 51.264.604/0001-86 Parágrafo único. A relação dos
débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos
itens "Empresa", "Simples Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 —
Consulta Débitos".
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 12 de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas. [...]
2. Débitos Não-Previdenciários na RFB:
Período de Apuração Nome do Tributo Código da Receita
Saldo Devedor
08/2007

REND DO TR

0561

R$ 296,99
10/2007

CONTRIB FL

2172

R$ 28,46 [...]
4. Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN:
Número de Inscrição
Valor Consolidado
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
3
00000080606069121
R$ 2.262,99 [...]
5. Como Regularizar os Débitos Relacionados neste Documento:
5.1. Regularize todos os débitos relacionados neste documento dentro do prazo
de trinta dias contados do recebimento do Ato Declaratório Executivo (ADE)
correspondente.
5.2. A não regularização de todos os débitos dentro do prazo de trinta dias
implicará a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional.
5.3 A regularização de todos os débitos dentro do prazo de trinta dias implicará o
cancelamento automático da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, não
havendo necessidade da pessoa jurídica adotar qualquer procedimento adicional.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.495, de 11.09.2014, e-fls. 34-37:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.10.2014, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.10.2014, e-fls. 39-, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A Recorrente interpôs contestação em 06/11/2012 após a emissão do ADE
800008, de 2012.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
4
O referido Ato Declaratório Executivo apontava Débitos Não Previdenciários em
cobrança na PGFN (inscrição n° 80606069121).
A situação motivou a contestação, que fora julgada improcedente por esta Turma.
Ocorre que os valores referentes aos débitos da mencionada inscrição estavam
parcelados, conforme se comprova com o extrato colacionado aos autos.
O referido débito encontra-se parcelado desde julho de 2006, sendo que em
novembro de 2009 o parcelamento foi rescindido, face a celebração de novo
parcelamento, nos moldes da Lei 11.941.
Diante do novo parcelamento, até então não consolidado, a recorrente iniciou o
pagamento mensal de R$ 100,00 (cem reais), conforme comprovantes anexos ao
presente Recurso.
Observe com os documentos acostados ao presente recursos que os pagamentos
possuem o código 1204, ou seja, referem-se ao pedido de parcelamento da Lei n°
11.941/2009 (recibo 00083399894715935940), também acostado ao presente
recurso.
No mais, em setembro de 2011, na ocasião de consolidar o i4 67,1, parcelamento,
a Recorrente se deparou com a mensagem no de que não existiam débitos a
consolidar.
A mensagem apontou na tela justamente pelo fato do valor pago durante o
parcelamento (antes da consolidação) ter superado o valor da dívida.
Portanto o débito fora pago antes da consolidação.
Ocorre que o sistema não vinculou os pagamentos ao referido débito.
Observe que o motivo de constar na tela de sistemas da PGFN que os débitos de
natureza não previdenciária encontravam-se em situação de exigibilidade desde
02/07/2011 se deu pelo fato do sistema não ter vinculado os pagamentos ao
referido débito.
O Recorrente então, temendo que fosse indeferido seu pedido também para o
ano calendário de 2013 efetuou novamente o pagamento integral em janeiro de
2013, pagamento este que consta na tela da dívida, confundindo o Fisco.
Porém o fato é que a dívida já estava paga desde setembro de 2011.
Portanto, trata-se apenas de inconsistência de informações acerca dos
pagamentos e não de falta de pagamentos.
Tamanha é a boa-fé do Recorrente que efetuou todos os pagamentos, sendo o
referido débito consideravelmente menor em relação aos demais débitos
parcelados e pagos.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
5
Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso e seu
julgando-o procedente reformando a decisão, ferida no acórdão 03-63.495,
cancelando a exclusão do simples da Recorrente.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.188, de 04.08.2020, e-fls. 74-78
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação no 23/2024/EQSIM/SRRF09/RFB, de 02.02.2024, e-fls. 103-104, da qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 106 e apresentou a peça de e-fls. 109-113 no seguinte sentido:
Trata-se de Recurso contra decisão que reconheceu como válido o ato
declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
O débito não previdenciário na RFB, constou não exigível conforme declarado no
acórdão 03-63.495- 4' Turma da DRJ/BSB às fls. 37.
A tese sustentada pela Recorrente é que o débito estava parcelado.
Todos os fatos ocorreram entre 2009 a 2011.
Consta às fls., 43 que a Recorrente parcelou o débito não previdenciário
administrado pela PGFN sob o n° de inscrição 80 6 06 069121-23.
Inclusive, como é possível observar nos autos, através das fls. 95, em 05/07/2010
o débito estava com a situação de exigibilidade suspensa, haja vista o
parcelamento realizado.
Outrossim, sabendo que uma exclusão do Simples de forma retroativa seria
catastrófica, podendo até exaurir a sua atividade empresarial, a Recorrente
efetuou o pagamento da guia, no valor de R$ 2.284,63 em 31/01/2013,
atendendo o prazo (até 31 de janeiro) estabelecido pelo art. 6, §2°, inciso I,
Resolução CGSN n° 94/2011, vigente na época dos fatos, sendo o crédito
tributário discutido através da presente demanda administrativa extinto nos
termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
É importante ressaltar que não seria possível fazer um novo pedido de opção pelo
simples nacional no mês de janeiro de 2013, pois no sistema consta que a
Recorrente é optante pelo desde 2010.
Também insta mencionar que suposta ausência de consolidação do parcelamento
não pode ser mais relevante que a boa-fé demonstrada pela Recorrente na
medida em que, por diversas vezes tentou solucionar a questão.
Com os documentos apresentados pela Recorrida, restou evidente que a empresa
Recorrente não se mostrou inerte.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
6
A recorrente em todo o tempo demonstrou o seu interesse em não ter débitos
com o fisco.
Também demonstrou boa-fé, tanto que efetuou o pagamento do débito que já
havia parcelado, apenas para não correr nenhum risco de ser excluída do regime
do Simples Nacional.
Analisando os documentos apresentados pela Recorrida, não é possível verificar
que o débito não estava parcelado.
Ao contrário, é possível verificar que não havia débito e que o débito está extinto
desde 31/01/2013.
De fato a exclusão do regime do simples nacional é desproporcional, sobretudo
pelo fato da recorrente ter parcelado o débito e, para não correr nenhum risco,
ter pago o débito.
Merece observação que não houve nenhum prejuízo ao erário.
Portanto, a Recorrente merece que seu recurso seja acolhido, em respeito aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente por estar
evidenciada a ausência de qualquer prejuízo ao erário.
Diante do exposto, a recorrente se manifesta acerca dos documentos
apresentados pela Recorrida e requer seja dado provimento ao seu recurso.
Caso não seja este o entendimento do referido Conselho, requer,
subsidiariamente, que a empresa seja excluída do simples nacional com data de
31/12/2012, e deferida a opção pelo simples nacional a partir de 01/01/2013, pois
o débito em questão foi regularizado dentro do prazo legal (até 31 de janeiro de
2013) atendendo o estabelecido pelo art. 6, §2°, inciso I, Resolução CGSN n°
94/2011, vigente na época dos fatos não causando nenhum prejuízo ao erário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
7
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se verifica
de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio pela
autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS - Tema 363 - com trânsito em julgado em
14.11.2014, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
8
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta
a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de
se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323
e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.495, de 11.09.2014, e-fls. 34-
37:
A DRF de origem informa em despacho à folha 18 que os débitos não-
previdenciários na RFB encontravam-se em revisão para parcelamento no
processo 10875.723690/2011-02. A comunicação emitida no âmbito daquele
processo (fl. 33) permite verificar que os débitos foram consolidados no
parcelamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
9
Quanto aos débitos de natureza não-previdenciária em cobrança pela PGFN,
entretanto, a tela de sistemas da PGFN de fl. 30 permite verificar que
encontravam-se em situação de exigibilidade desde 02/07/2011.
Sendo assim, verifica-se que os débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN
encontravam-se em situação de exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE
e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da contribuinte
do regime do Simples Nacional.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-
000.188, de 04.08.2020, e-fls. 74-78 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Consta na Informação no 23/2024/EQSIM/SRRF09/RFB, de 02.02.2024, e-fls. 103-
104, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata-se de pedido de diligência por meio a Resolução n£' 1003-000.188 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária do CARF solicitando informações
sobre a DAU de n£' 80 6 06 069121-23 inscrita na data de 03/07/2006.
Cabe destacar que o Ato Declaratório Executivo-ADE/GUA N£' 80008 de
10/09/2012 relacionou os seguintes débitos para regularização, fls.6/7 e 15/16:
[...].
Desta forma, temos a informar:
1) Os débitos em cobrança na RFB foram analisados por meio dos processos de
números 10875.723690/2011-02 de 29/12/2011 de assunto “Lei 11.941- Revisão
de Consolidação” e 10875-723.638/2012-29 de 26/12/2012 de assunto
REPRESENTACAO FISCAL - ASSUNTOS TRIBUTARIOS DIVERSOS.
De acordo com o histórico de eventos do processo 10875-723.638/2012-29
constata-se que, na data 10/09/2015 ocorreu a formalização e concessão de
parcelamento com a inclusão do processo na Lei 11.941/2009 art. 1o, na data de
13/11/2015 ocorreu o encerramento do processo por quitação/rescisão de
parcelamento e, na data de 16/11/2015 emissão do extrato de encerramento, na
situação encerrado, em anexo.
2) A DAU de n°80.6.06.069121-23 vinculada ao processo administrativo
10875.200580/2006-00,
inscrita
em
03/07/2006,
conforme
informações
constantes dos “Dados Gerais da Inscrição” da PGFN às fls. 82/96 deste processo
constata-se que, a dívida foi parcelada em 31/07/2006 (data do deferimento) na
modalidade parcelamento simplificado/convencional e foi encerrada na situação
rescindida em 21/11/2009, fl.93.
Em 24/11/2009 foi realizado novo pedido de parcelamento, às fls. 43.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
10
De acordo com as informações listadas nas ocorrências dos “Dados Gerais da
Inscrição” verifica-se que na data de 02/06/2011 ocorreu bloqueio da negociação
pela lei 11.941 e na data 02/07/2011 a inscrição não foi negociada.
Posteriormente, em 31/01/2013 foi realizado pagamento no valor de R$ 2.284,63
e, na data de 04/02/2013 a inscrição foi extinta por pagamento. Estas
informações também constam do despacho de encaminhamento da procuradoria
pela EQPRO-DIDAU-PRFN/3 de 29/12/2023, fl.97.
No Ato Declaratório Executivo DRF/Guarulhos/SP no 800008, de 10.09.2012, que
produz efeitos a partir de 01.01.2013, consta expressamente que “tornar-se-á sem efeito a
exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência deste ADE”, e-fls. 06-08. A ciência do ato de exclusão ocorreu em
08.10.2012, e-fl. 19. Para que seja permitida a permanência da Recorrente como optante pelo
Simples Nacional seria necessário que a regularização fiscal ocorresse até dia 07.11.2012.
Segue a cronologia dos fatos:
- o débito teve o parcelamento simplificado/convencional deferido em 31.07.2006 e
encerrado em 21.11.2009 por rescisão;
- o débito foi objeto de novo parcelamento em 24.11.2009, que foi bloqueado em
02.07.2011; e
- o débito foi objeto de pagamento em 31.01.2013.
Verifica-se que desde a ciência válida do ato declaratório de exclusão em
08.10.2012, até a permissão legal de permanência da Recorrente como optante pelo Simples
Nacional em 07.11.2012 o débito não se encontrava com a exigibilidade suspensa, nem extinto por
pagamento. A regularização fiscal ocorreu no dia 31.01.2013 pelo pagamento do débito. Neste
caso não foi preenchida a condição legal de permanência da Recorrente como optante pelo
Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
11
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.495, de 11.09.2014, e-fls. 34-
37, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época:
Resolução CGSN no 94/2011 Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante
comunicação da ME ou da EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação
de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
12
(...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do
Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo
ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
A DRF de origem informa em despacho à folha 18 que os débitos não-
previdenciários na RFB encontravam-se em revisão para parcelamento no
processo 10875.723690/2011-02. A comunicação emitida no âmbito daquele
processo (fl. 33) permite verificar que os débitos foram consolidados no
parcelamento.
Quanto aos débitos de natureza não-previdenciária em cobrança pela PGFN,
entretanto, a tela de sistemas da PGFN de fl. 30 permite verificar que
encontravam-se em situação de exigibilidade desde 02/07/2011.
Sendo assim, verifica-se que os débitos não-previdenciários em cobrança na PGFN
encontravam-se em situação de exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE
e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da contribuinte
do regime do Simples Nacional.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá-la improcedente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.853 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.723577/2012-08
13
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-63.495, de 11.09.2014, e-
fls. 34-37, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 131
DF CARF MF
Original